Tribunal: TJPA
Processo: 0875511-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875511-47.2018.8.14.0301

APELANTE: MATISSE PARTICIPACOES S.A

APELADO: BELFAST RESTAURANTE LTDA - ME, ENEDINO FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0875511-47.2018.8.14.0301

APELANTE: MATISSE PARTICIPACOES S.A

APELADOS: BELFAST RESTAURANTE LTDA – ME E ENEDINO FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO TENDO POR BASE A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA –HIPÓTESE DE CONEXÃO – PREJUDICADA A ANÁLISE DAS QUESTÕES DE MÉRITO DA DEMANDA DE ORIGEM - NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sentença que reconheceu a litispendência entre a presente demanda (Ação de Cobrança de Aluguéis) e Ação Declaratória de Inexistência de Débito (proc. n.
0827699-09.2018.814.0301).

2.

Inaplicabilidade dos parágrafos
primeiro, segundo e terceiro do artigo 337 do CPC. Pedidos distintos e partes em polos invertidos.

3.

Dessa forma, entendo que as ações não são idênticas, possuindo somente
as
mesmas partes
, e ainda em polos invertidos, com pedidos claramente distintos, havendo como ponto comum apenas o contrato de locação existente entre ambas, que foi levado a juízo sob perspectivas antagônicas entre si.

4.

No mais, entendo que a análise das demais questões relacionadas ao próprio mérito da presente demanda, ou seja, se procedente ou não, encontra-se prejudicada, uma vez que o acolhimento da tese de inaplicabilidade do instituto da litispendência ensejará o retorno dos autos ao juízo de origem, tanto em razão do pedido de produção de prova, formulado pela própria empresa apelante (item D da petição inicial), como diante da necessidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo no juízo prevento, de acordo com o art. 58
[1]
do CPC.

5.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença que, entendendo pela litispendência extinguiu o feito sem resolução do mérito e, na via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, com a reunião dos presentes autos ao da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0827699-09.2018.814.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo apelante
MATISSE PARTICIPACOES S.A
e apelados
BELFAST RESTAURANTE LTDA – ME E ENEDINO FERREIRA DA SILVA FILHO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]
Art.58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0875511-47.2018.8.14.0301

APELANTE: MATISSE PARTICIPACOES S.A

APELADOS: BELFAST RESTAURANTE LTDA – ME E ENEDINO FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MATISSE PARTICIPACOES S.A
,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO
, ajuizada em face de
BELFAST RESTAURANTE LTDA – ME
e
ENEDINO FERREIRA DA SILVA FILHO
,

julgou o feito extinto sem resolução de mérito.

A empresa autora ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que as partes firmaram contrato de locação de uma unidade comercial nº. 417, localizada no empreendimento denominado Boulevard Shopping Belém, pontuando, inicialmente, a existência de conexão entre a presente ação e o proc. nº 0827699-09.2018.814.0301.

Acrescentou que a demanda sob exame objetivava a cobrança de 2/3 (dois terços) do aluguel e encargos da locação, vencidos em janeiro de 2018, salientando que a parte ré teria sido vítima de fraude, ao ter o seu e-mail hackeado, realizando o pagamento do débito ao hacker/fraudador, ficando inadimplente com a Autora.

Aduziu que, ciente de que a fraude não decorreu do seu sistema, a empresa requerente notificou o Réu/Locatário para pagar os valores em aberto, o qual, além de não realizar o pagamento, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com a tese de “credor putativo” (tombada sob o nº. 0827699-09.2018.814.0301), objetivando que a empresa Autora suportasse o ônus do seu inadimplemento.

Pontuou ainda que os Réus/Devedores estariam em evidente violação contratual, já que inadimplentes com dois terços das obrigações contratuais livremente pactuadas (aluguel, condomínio e fundo de promoção e propaganda) vencidas originariamente em 01/01/2018, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Os réus apresentaram contestação (ID 6551170).

Fora realizada audiência de conciliação (ID 6551185).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID 6551186), que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, reconhecendo a litispendência.

MATISSE PARTICIPACOES S.A
, apresentou embargos de declaração (ID 6551188), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 6551191).

Inconformada, a empresa autora
MATISSE PARTICIPACOES S.A
,
,
interpôs recurso de Apelação (ID 6551193).

Alega a inexistência de litispendência, sob o argumento de que, em que pese as partes litigantes figurarem nos polos de ambas as ações, os demais elementos da ação não estariam presentes, salientando que na presente ação, o fundamento de fato é a inadimplência das obrigações contratuais pelos Recorridos (não pagamento de 2/3 do aluguel e encargos da locação vencidos em janeiro/2018), já na ação de nº. 0827699- 09.2018.814.0301, o fundamento de fato é uma suposta fraude ocorrida no e-mail do Locatário/Recorrido, que justificaria o não pagamento dos boletos pagos com erro.

Afirma a ocorrência de fato novo, alegando que em 23/10/2020, após a apresentação da tese e da antítese, com todos os documentos do caso já disponibilizados nos autos, os recorridos ajuizaram ação ordinária de nº. 0859999-53.2020.814.0301 contra o banco SICOOB (emissor dos boletos hackeados), cobrando do mesmo, os valores pagos nos boletos emitidos com fraude, reconhecendo a ocorrência da fraude no seu e-mail, bem como que o boulevard shopping não teria qualquer relação com o banco, tese que corrobora com a matéria exposta na inicial, nos termos do art. 493 do CPC.

Sustenta não restarem dúvidas quanto a inexistência de fraude nos servidores da recorrente, não tendo a recorrente adotado qualquer ato (por ação ou omissão) apto a sustentar a tese de credor putativo, sendo válida a cobrança realizada na presente ação em relação aos valores em aberto referente a parte do aluguel e encargos da locação vencidos em 01/01/2018, pugnando pela reforma integral da sentença, com a consequente procedência da demanda de origem.

Em contrarrazões (ID 6551201), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso manejado.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 6570497), a mesma restou infrutífera, conforme petição ID 6612760.

O presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido do patrono da ora apelante (ID 7199566), reincluído em pauta por videoconferência.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, Conheço do Recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A pretensão recursal volta-se à reforma da sentença que extinguiu o processo em razão da alegada litispendência, para que seja determinado o restabelecimento da ação de cobrança de aluguéis, bem assim que seja reconhecido como devido os valores cobrados na exordial.

No que diz respeito à alegação de litispendência, dispõe os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do artigo 337 do CPC:

“§ 1º Verifica-se a
litispendência
ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há
litispendência
, quando se repete ação, que está em curso;

Acerca do instituto da Litispendência, a Doutrina ensina que:

Tríplice identidade. O instituto da ação serve, no direito brasileiro, para obtenção de outros conceitos como a litispendência, a coisa julgada, o cúmulo de ações e a conexão. É que a partir dos elementos da ação é possível cotejar ações a fim de que se logre constatar a identidade ou a semelhança entre essas. Visando a esse fim, o direito brasileiro prestigia expressamente a teoria da tríplice identidade (art. 301, §2° CPC; STJ, 1ª Turma, REsp 627.925/PB, rel. Min. Luiz Fux, j. em 21.09.2006, DJ 09.10.2006, p. 260). A identidade de partes que se exige é a identidade jurídica e não necessariamente a identidade física. Interessa para identificação e semelhança entre as ações a qualidade jurídica com que a pessoa se apresenta no processo. A causa de pedir deve ser idêntica à outra em seu aspecto próximo (fundamento jurídico) e em seu aspecto remoto (fatos jurídicos). O pedido, tanto em seu aspecto imediato (providência jurisdicional) como no mediato (bem da vida).

(MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil. comentado artigo po artigo. 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, p. 311).

Assim, há litispendência quando existe identidade de partes, causa de pedir e de pedido entre ações que ainda estão tramitando, o que não se vislumbra na presente hipótese, senão vejamos:

Com efeito, o autor, ora apelante, ajuizou ação de cobrança, arguindo a
inadimplência das obrigações contratuais pelos recorridos, diante do não pagamento de 2/3 do aluguel e encargos da locação vencidos em janeiro/2018
, ou seja, obrigação de pagar.

Já os apelados,
ingressaram com a ação de nº. 0827699-09.2018.814.0301 (ainda em tramitação), fundamentada em suposta fraude ocorrida no e-mail do Locatário, que justificaria o não pagamento dos boletos cobrados pela parte adversa, levantando, na oportunidade, a tese de credor putativo.

Ora, pelo que se denota, não há que se falar em litispendência, uma vez que não se vislumbra a reprodução de demanda anteriormente ajuizada, ou sequer trata-se do mesmo pedido, haja vista que, em uma demanda, se busca o recebimento de valores relativos ao aluguel, e em outra, se busca a declaração de que o débito inexiste, ou seja, a excludente da obrigação de pagar, em que pese ambas terem o mesmo contrato de locação como ponto em comum, o que, por si só, não é capaz de atrair a aplicação do instituto ao caso vertente.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. Cuidando-se de ações com pedidos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes, impertinente a alegação de litispendência.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – RECONHECIMENTO – INEXIGIBILIDADE DE PARTE DOS VALORES COBRADOS PELA RÉ – DANO MORAL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I. Consoante os documentos juntados aos autos, é de se reconhecer a inexigibilidade de parte da cobrança, sendo de rigor a procedência da ação nesta parte. II. Não se desincumbindo a autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (dano moral), nos termos do art. 333, I, do CPC, de rigor o reconhecimento da impertinência do pedido compensatório. (TJ-SP - APL: 10789674820148260100 SP 1078967-48.2014.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 23/02/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2016)

"LOCAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO MAU USO DA COISA LOCADA - LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA - NÃO RECONHECIMENTO
- PEDIDO REFERENTE À MULTA POR RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - COISA JULGADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO". "O artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil dispõe que a litispendência é a reprodução de ação anteriormente ajuizada ou repetição da ação em curso, com identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido". (TJ-SP - APL: 10006351120178260505 SP 1000635-11.2017.8.26.0505, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 13/11/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2018)

Na verdade,
a presente lide não poderia ter sido extinta,
máxima vênia,
pelo juízo a quo, uma vez que não se trata de litispendência, mas de conexão, prevista no artigo. 55
[1]
do CPC,

Dessa forma, entendo que as ações não são idênticas, possuindo somente as mesmas partes, e ainda em polos invertidos, com pedidos claramente distintos, havendo como ponto comum apenas o contrato de locação existente entre ambas, que foi levado a juízo sob perspectivas antagônicas entre si

No mais, entendo que a análise das demais questões relacionadas ao próprio mérito da presente demanda, ou seja, se procedente ou não, encontra- se prejudicada, uma vez que o acolhimento da tese de inaplicabilidade do instituto da litispendência ensejará o retorno dos autos ao juízo de origem, tanto em razão dos pedido de produção de prova, formulado pela própria empresa apelante (item D da petição inicial), como diante da necessidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo no juízo prevento, de acordo com o art. 58
[2]
do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença que, entendendo pela litispendência extinguiu o feito sem resolução do mérito e, na via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, com a reunião dos presentes autos ao da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0827699-09.2018.814.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[2]
Art.58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Belém, 12/04/2022